Tribunal: TJMT
Processo: 0009771-96.2017.8.11.0010
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009771-96.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0162-94 (APELADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE BOLELLI TATAGIBA PROVETI - CPF: 029.322.187-19 (ADVOGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA REQUERENTE – DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

É que, ao revés do que tenta fazer crer, através do laudo pericial elaborado por empresa especializada nomeada pelo Juízo de origem (id. 121608099 – págs. 1 a 33), restou demonstrado, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelada. Tanto é assim que no referido laudo pericial, o perito judicial concluiu que os danos sofridos nos equipamentos foram oriundos de sobretensões na rede elétrica.

Não fosse suficiente, a fim de demonstrar a ausência de nexo de causalidade entre sua ação/omissão e o dano, competia a requerida, ora apelante, ao menos, comprovar a partir de seus registros internos (prova absolutamente ao seu alcance), que na data de 02.11.2016, não teria ocorrido qualquer oscilação ou queda de energia, do que não se desincumbiu, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais de n.o 9771-96.2017.8.11.0010, ajuizada por
BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 14.429,23 (quatorze mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos), referente aos danos materiais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula de n.o 54 do STJ); e

ii) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 121608109), a requerida, ora apelante, sustenta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pela segurada da requerente, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que o laudo pericial elaborado pelo perito do juízo é inconclusivo.

Ainda, aduz que, conforme a documentação acostada aos autos pela própria requerente, ora apelada, as avarias dos equipamentos eletroeletrônicos de sua segurada decorreram de força maior, o que afasta sua responsabilidade.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 121608117).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Ressarcimento de Danos Materiais de n.o 9771-96.2017.8.11.0010, ajuizada por BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pela segurada da requerente, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que o laudo pericial elaborado pelo perito do juízo é inconclusivo.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

É que, ao revés do que tenta fazer crer, através do laudo pericial elaborado por empresa especializada nomeada pelo Juízo de origem (id. 121608099 – págs. 1 a 33), restou demonstrado, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelada.

Tanto é assim que no referido laudo pericial, o perito judicial concluiu que os danos sofridos nos equipamentos foram oriundos de sobretensões na rede elétrica.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do laudo pericial de id. 121608099 – págs. 1 a 33:

“IV – Por fim tem-se que, apesar da existência de dispositivos de proteção contra surtos, foram constatados que os danos sofridos nos equipamentos foram oriundos de sobretensões da rede elétrica.”

Não fosse suficiente, a fim de demonstrar a ausência de nexo de causalidade entre sua ação/omissão e o dano, competia a requerida, ora apelante, ao menos, comprovar a partir de seus registros internos (prova absolutamente ao seu alcance), que na data de 02.11.2016, não teria ocorrido qualquer oscilação ou queda de energia, do que não se desincumbiu, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II –
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 942 DO NCPC. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS EM EMPRESA INDENIZADOS PELA DEMANDANTE EM VIRTUDE DE ALEGADA OSCILAÇÃO DE TENSÃO ELÉTRICA NA REDE DA RÉ. ÔNUS DA SUB-ROGADA EM COMPROVAR O LIAME CAUSAL ENTRE FALHA DO SERVIÇO E OS DANOS QUE INDENIZOU AO SEU SEGURADO. AUSENTE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE COMPANHIA DE SEGURO E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEXO CAUSAL, NO CASO CONCRETO, SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO. ÔNUS ATENDIDO. AUSENTE HIPÓTESE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. - O simples fato de a seguradora ter adimplido a obrigação que assumiu perante seu contratante em indenizar um risco coberto, em contrapartida do pagamento de um prêmio, não traduz necessariamente que sua pretensão judicial de regresso contra o causador do dano será automaticamente procedente. - Embora a responsabilidade da companhia de luz seja objetiva, é da seguradora o ônus de demonstrar, na instrução do feito, o nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha de serviço fornecido pela ré. Princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova. - A ausência de requerimento administrativo à época do sinistro, perante a concessionária, ou qualquer tipo de comunicação que permitisse a vistoria da unidade e dos prejuízos pela CEEE, embora não condicione o pagamento de um seguro tampouco impeça o acesso ao Judiciário, é um risco a ser assumido pela seguradora que não adota tal precaução, dificultando o sucesso da sua produção de prova em uma ação de regresso. - Caso concreto, contudo, no qual restou suficientemente demonstrada durante a regulação do sinistro o nexo causal entre a queima de eletrônicos e a falha do serviço de energia da rede mantida pela ré, bem como o efetivo pagamento da indenização securitária, impondo-se a manutenção da sentença de procedência. -
Ausente qualquer hipótese de excludente de responsabilidade. Companhia de luz que não junta sequer comprovantes do seu sistema interno quanto à eventual ausência de ocorrência elétricas no endereço do consumidor na época do evento na cidade de Pelotas/RS
. APELAÇÃO DESPROVIDA, POR MAIORIA.
(Apelação Cível No 70075396143, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 13/12/2017)
”

“APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DANO MATERIAL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGRESSO SECURITÁRIO - Seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, demanda reparação de danos materiais em equipamentos eletrônicos em razão de oscilação na rede elétrica - Desnecessidade de pedido administrativo - Teoria do risco administrativo -
Fornecedora de energia não demonstrou normalidade de funcionamento da rede
, nem a ocorrência de eventos climáticos extraordinários - Ausência de caso fortuito ou de força maior - Responsabilidade civil contratual Correção monetária desde o desembolso da seguradora Juros de mora a contar da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.”
(Apel. 1042663-79.2016.8.26.0100, Rel. Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito Privado, DJe 12/04/2017). (Grifo nosso).

Também, não há que se falar que a responsabilidade da requerida, ora apelante, deve ser afastada em razão das avarias dos equipamentos eletroeletrônicos da segurada da requerente, ora apelada, terem sido ocasionadas por força maior em decorrência de fortes chuvas, tempestades e descargas atmosféricas.

Isso porque, como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia.

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da requerente, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022